Tribunal: STF
Processo: ARE 1244004
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Mandado de segurança contra ato do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinou a aplicação do art. 290 da Lei nº 9.015/1973, em detrimento da legislação estadual. 3. Não implica em declaração de inconstitucionalidade o ato do corregedor que define a norma a ser seguida pela serventia extrajudicial, por se tratar de ato de natureza administrativa, sem conteúdo jurisdicional. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.